Tribunal: TJES
Processo: 0047757-32.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0047757-32.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: RODRIGO DOS SANTOS AUER e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. OBRA. ATRASO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (ALUGUEL) E DANO MORAL. JUROS. CITAÇÃO. TERMO INICIAL ALTERADO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não houve caso fortuito ou força maior aptos a autorizar a prorrogação do prazo de entrega do bem, atrasado em mais de um ano, apenas se declinando justificativas afetas ao risco do empreendimento, que configuram fortuito interno. “Descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido” (STJ, AgInt no REsp n. 2.072.593/RJ, publicado em 3/11/2023).

2. A leitura do comando sentencial evidencia ter o julgador analisado os argumentos autorais e aqueles declinados em contestação, não havendo que se confundir fundamentação falha ou sucinta com a insuficiente, dado não implicarem as duas primeiras em ofensa ao dever imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes no artigo 489, §1º do CPC.

3. Dos autos apenas se depreende ter o consumidor buscado, inclusive extrajudicialmente, ver-se ressarcido, assim como pretendera ao propor a presente demanda, dos gastos decorrentes do referido atraso, mantendo sua opção, frente a inexistência de outra, de prosseguir com a aquisição do bem imóvel.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença alterada de ofício quanto ao termo inicial dos juros incidentes sobre a indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo, bem como alterar de ofício o termo inicial dos juros incidentes sobre a indenização por danos morais, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0047757-32.2013.8.08.0035

APELANTE: HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADOS: RODRIGO DOS SANTOS AUER E ALINE SANTOS SILVA

JUÍZA: DRª. MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de apelação interposta em razão de sentença (fls. 152/153 e 166) que julgou procedente o pleito indenizatório autoral, condenando a ora recorrente “a restituir os valores gastos com o aluguel no período da inadimplência a contar do dia dezembro/2012, de acordo com o contrato de locação juntado aos autos” e “a efetuar o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, importância esta que deverá ser atualizada com juros de mora a partir do evento danoso (dezembro/2012) e correção monetária a contar da data da sentença”.

HABITAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, em suas razões, apontou ter sido, ainda que tacitamente, autorizada a postergar a data de entrega da obra, o que não teria sido devidamente enfrentado pela sentença. Outrossim, inexistiria lesão subjetiva a indenizar.

Pois bem. Em meu sentir, não prospera o recurso, afinal “não houve caso fortuito ou força maior aptos a autorizar, nos termos da Lei n. 4.591/64, a prorrogação da entrega do bem além do prazo de tolerância de 180 dias, a despeito da cláusula contratual. Ao contrário, o Tribunal de Justiça esclareceu que as ‘justificativas apresentadas pela ré para o atraso da obra constituem questões afetas ao risco do empreendimento, que configuram fortuito interno, incapaz de eximi-la de sua responsabilidade’. 2.1. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido” (STJ, AgInt no REsp n. 2.072.593/RJ, publicado em 3/11/2023).

Diversamente do alegado pelo recorrente, a leitura do comando sentencial evidencia ter o julgador analisado os argumentos autorais e aqueles declinados em contestação, não havendo que se confundir fundamentação falha ou sucinta com a insuficiente, dado não implicarem as duas primeiras em ofensa ao dever imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes no artigo 489, §1º do CPC.

Nos termos do negócio jurídico acostado em cópia às fls. 40/56, entabularam os litigantes contrato de promessa de compra e venda da unidade de nº 103 do Edifício Grand Park, cuja construção se findaria em 12/2012 (item 3.6 do quadro resumo), prazo prorrogável por 180 dias conforme cláusula 13ª.

Encontrando-se atrasadas as obras, mas antes do fim do prazo contratual, existiram tratativas entre as partes concernentes ao cerne da presente demanda, culminando na busca, pelo consumidor, de providências através do PROCON, depreendendo-se da ata juntada à fl. 31 e datada de 05/12/2012:

“Considerações do Consumidor: o consumidor ratifica as termos da inicial. E propôs que fosse feito o pagamento de seu aluguel até a data de entrega das obras a partir de 03/2013, relativo a abril/2013.

Consideraçöes do Fornecedor: o reclamado apresentou procuração e fez como proposta de acordo o cancelamento da compra com a devolução dos valores já pagos pelo consumidor, monetariamente atualizados ou então que o consumidor verifique outro imóvel já pronto para alterar o imóvel de compra, para evitar que continue pagando o aluguel.

O consumidor e o procurador acordaram que será feita uma verificação dos valores reais a serem ressarcidos e os imóveis disponíveis pela construtora e posteriormente verificariam a possibilidade de acordo.

Considerações do PROCON: Diante do acordo entre as partes, encerra-se a audiência”.

De tal documento, nem de qualquer outro presente nos autos, é possível colher subsídio para a tese da recorrente de que teria o consumidor concordado com o atraso; ao contrário, buscou o consumidor ver-se ressarcido, assim como pretendera ao propor a presente demanda, dos gastos decorrentes do referido atraso, mantendo sua opção, frente a inexistência de outra, de prosseguir com a aquisição do bem imóvel.

Havendo, portanto, dano, inclusive moral, em vista do atraso superior a um ano verificado pela entrega apenas ocorrida em 2014 (“o atraso expressivo na entrega de imóvel pode configurar danos morais indenizáveis” – STJ, AgInt no AREsp n. 2.259.954/RJ, publicado em 26/10/2023), deve o causador repará-lo (artigo 186 e 927 do CC), concluindo-se pelo acerto da sentença que assim determinou.

Igual acerto, porém, não se verificou no comando sentencial quanto à fixação do termo inicial de incidência dos juros devidos sobre a indenização por danos morais. Nesse diapasão, cabe destacar que “os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual a alteração dos respectivos termos iniciais de ofício não configura
reformatio in pejus
” (STJ, AgRg no REsp 1394554/SC, AgInt no AREsp 1039441/MG).

Outrossim, “conforme o entendimento do STJ, incidem juros moratórios a partir da citação em se tratando de inadimplemento contratual por parte da promitente vendedora” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.162.081/RJ, publicado em 26/10/2022), devendo ser este o marco a ser observado.

Pelas breves ponderações declinadas,
conheço
do recurso
e nego-lhe proviment
o.
De ofício, retifico o termo inicial de incidência de juros
devidos
sobre a indenização por danos morais
, devendo ser observada a data da
citação
.

Honorários advocatícios recursais majorados em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR